Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-98.2023.8.11.9005
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000611-98.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS COSTA MACIEL - CPF: 631.152.631-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR - PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1.
Conforme precedentes do STJ, perde o objeto, o agravo de instrumento interposto contra decisão que, defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

2.
Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a medida liminar nos autos nº 1000669-20.2023.8.11.0011.

“Destarte, em face da ausência dos requisitos legais, de rigor o indeferimento da tutela pleiteada.

1 – Forte nos fundamentos expostos, com fulcro no art. 300 do CPC, este Juízo INDEFERE a tutela de urgência requerida.

2 – PROMOVA-SE a citação/intimação dos requeridos.

3 – Considerando a natureza da pretensão, este Juízo DISPENSA a audiência de conciliação (art. 334, §4º, inciso II do Código de Processo Civil).

4 – Os requeridos poderão apresentar contestação no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação, sob pena de revelia (art. 344 do CPC).

5 – Após, INTIME-SE o autor para, caso queira, se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.

6 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE..”

A parte agravante requer a concessão da medida liminar para determinar que os agravados viabilizem, consultas médicas com oftalmologista, para fins de acompanhamento.

A parte agravada requereu o desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Compulsando detalhadamente os autos, vislumbro que o processo de origem (nº 1000669-20.2023.8.11.0011) já foi sentenciado.

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos que originou a impetração do presente
Agravo,
constata-se a perda do objeto deste
Recurso,
uma vez que passou a inexistir o interesse de agir
.

Nesse sentido, a jurisprudência
da Turma Recursal Do Estado De Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR - PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Conforme precedentes do STJ perde o objeto, o agravo de instrumento interposto contra decisão que, defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Agravo de Instrumento prejudicado. (N.U 1000673-41.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
JULGO EXTINTO
o feito sem resolução de mérito, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, III, e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024